Tribunal: TCU
Processo: 001.694/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12088/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos iniciais de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Considerando que, após a aplicação de críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs a legalidade e o registro de todos os atos analisados; considerando que o procurador Rodrigo Medeiros de Lima, representando o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) emitiu parecer divergente em relação aos atos de Maria Olinda Rodrigues Pinheiro da Veiga e Mary Tereza dos Santos Faias, por entender que, comparando os dados disponíveis, não ser possível confirmar a correção dos cálculos dos proventos das aposentadorias; considerando que, após a realização de diligências à UFPR, por meio das memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição das aposentadorias e os mapas de tempo de serviço das ex-servidoras, a Sefip concluiu que os proventos estão sendo pagos corretamente; considerando, portanto, as propostas uniformes da unidade técnica e do MPTCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.694/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alfio Brandenburg (CPF XXX.709.679-XX), Edelvino Razzolini Filho (CPF XXX.147.649-XX), João Mário Ribeiro da Silva (CPF XXX.863.269-XX), Juciara Carvalho Leite (CPF XXX.575.040-XX), Maria Olinda Rodrigues Pinheiro da Veiga (CPF XXX.085.729-XX), Maria Regina Ferreira da Costa (CPF XXX.000.709-XX), Maria do Rocio Baldon Reis (CPF XXX.945.129-XX), Mary Tereza dos Santos Faias (CPF XXX.582.139-XX) e Rute Ricardo (CPF XXX.447.369-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.